Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-42.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000423-42.2022.8.11.9005
Impetrante: MARLENE FERREIRA ALVES SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, DR. RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA PJE. LEITURA AUTOMÁTICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei n.o 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, prevê em seu artigo 9.o, § 1o, que: "As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais."
2. A Resolução n.o 03/2018 TJ-MT/TP, que aliás, revogou expressamente Portaria n.o 161/2017-PRES - fundamento do presente writ -, preconiza que na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema PJe, fica dispensada a comunicação do ato processual via DJe.
3. No caso, o causídico registrou ciência da sentença por meio do próprio sistema PJe, de sorte que a intimação é válida para todos os fins, dispensando-se a comunicação via DJe.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000423-42.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA ALVES SILVA - CPF: 003.894.531-29 (IMPETRANTE), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), RICARDO FRAZON MENEGUCCI (IMPETRADO), GONCALVES CABRAL & CIA LTDA - CNPJ: 03.192.291/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALVES CABRAL & CIA LTDA - CNPJ: 03.192.291/0001-55 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022